Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções, ocorridas no decorrer de auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a regularidade na aplicação dos recursos derivados de Emendas de Relator (RP9) indicadas por usuários externos em 2022, a fim de subsidiar o atendimento a demanda de Solicitação do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de fiscalização com o objetivo de noticiar a ocorrência de obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções, com a sonegação de documentos e informações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, inciso V, e 235, c/c art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação, para considerá-la procedente; 9.2. aplicar aos Srs. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, e José Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, multa individual, fundada no art. 58, incisos IV, V e VI, da Lei 8.443/1922, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. determinar, com fundamento no disposto no art. 245, § 1o, do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. ao Sr. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, que, no prazo improrrogável de dez dias, apresente os documentos e as informações de que trata o Ofício 16.645/2023-TCU/Seproc, de 18/4/2023, cuja cópia deve acompanhar o ofício de notificação; 9.5.2. ao Sr. José Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, que, no prazo improrrogável de dez dias, apresente os documentos e informações de que trata o Ofício de Requisição 06-46/2023, de 6/7/2023, cuja cópia deve acompanhar o ofício de notificação; 9.6. esclarecer aos responsáveis que eventual reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal poderá ensejar a aplicação de nova multa, fundada no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.7. notificar a prolação deste acórdão aos gestores responsáveis.